Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-63.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000916-63.2015.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI BUENO DE ARAUJO - CPF: 502.412.811-72 (AGRAVANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO – TESE FIRMADA PERANTE STJ – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – AGRAVO DESPROVIDO.

1. “[...] denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09. ”

2. [...] JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA.

3.[...] Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

4. Agravo desprovido – decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARLI BUENO DE ARAUJO em face do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que declinou a competência para à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Sustenta a Agravante que somente a análise de mérito defira se a causa é complexa ou não, e caso procedente, necessitará de liquidação de sentença, o que não é possível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma que o valor atribuído à causa é meramente estimativo.

Pugna, ao final requer o acolhimento e provimento do Recurso, para que seja reconsiderada a r. decisão que remeteu os autos para a Turma Recursal do Juizado Especial.

Sem contrarrazões (id.98694957).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata de Agravo Interno interposto por
MARLI BUENO DE ARAUJO em face do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que declinou a competência para à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A Agravante ingressou com Ação de Cobrança buscando perceber a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito centavos) nos seus subsídios, bem como o pagamento das diferenças vencidas.

Ao analisar o feito, o Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Preta, julgou procedentes os pedidos. (id.57216496).

O Município recorreu da sentença, conforme (id. 57216495)

Da decisão (id.65860493), a Agravante interpôs o presente Agravo de Interno, requerendo a reforma da decisão que declinou da competência.

Conforme análise mais detida dos autos, a ação de base teve atribuído valor à causa abaixo de 60 salários mínimos (R$ 6.685,56), portanto abaixo do limite instituído na lei.

Em sendo assim, denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09, assim disposto:

Art. 2 É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

(...)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no §4o do art 2o da Lei 12;153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo dado à causa e matéria, conforme entendimento da Corte Superior e das Câmaras de Direito Público desse sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência. 3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp.1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp.1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, afim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS —
COMPETÊNCIA

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor infe
rior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Recurso não provido. (N.U 1017024-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Portanto, considerando que a competência é definida no momento da propositura da demanda, cujo valor, não caso
sub occuli
, não ultrapassa o estabelecido em lei, deve-se assim, ser reconhecida a competência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por corolário, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021